Tribunal: TJDFT
Processo: 0752258-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PREJUÍZO REPARADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Por ocasião da realização da 4a Sessão Ordinária de Julgamento Presencial desta 3a Turma Recursal, tomou-se conhecimento de que a parte autora, ora recorrida, acionou a empresa Ifood.com Agência de Restaurantes Online S.A. para obter a restituição dos valores ora pretendida, cujo recurso inominado se processou junto à 1a Turma Recursal sob o no 0753309-69.2023.8.07.0016.
2. Ocorre que, nos presentes autos, a autora obteve sentença parcialmente favorável que condenou o requerido Itaú Unibanco S.A a restituir-lhe o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e indeferiu o pedido de indenização por danos morais, pretensões idênticas ao outro processo.
3. Nos autos no 0753309-69.2023.8.07.0016, de igual modo, a empresa Ifood.com foi condenada a ressarcir à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo sido indeferido o pedido de condenação por danos morais. Mantida a sentença no julgamento do recurso inominado, sobreveio o pagamento da condenação, no valor de R$ 7.021,21.
4. Há que se ponderar que o presente julgamento deve observar o que restou decidido no processo 0753309-69.2023.8.07.0016, vez que já houve o ressarcimento integral do dano experimentado pela parte autora, sob pena de se configurar enriquecimento ilícito da parte. O dano moral, pelas mesmas razões contidas no outro processo, é indevido.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.